Tribunal: STF
Processo: RE 167584
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
JUDICIÁRIO - ACESSO. Tanto a Carta da República
anterior quanto a atual asseguram o direito ao acesso ao Judiciário
ante lesão ou ameaça de lesão a direito. A norma inserta no artigo
1º do Decreto-Lei nº 1.793, de 23 de junho de 1980, apenas respalda
deliberação do Poder Executivo, na hipótese contemplada, no sentido
de não ajuizar a demanda. Longe fica de configurar obstáculo ao
ingresso em juízo.